Tribunal: TJDFT
Processo: 0721378-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PONTO CONTROVERTIDO. POSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
3. Conquanto seja prerrogativa do juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando reputar que o feito encontra-se instruído de forma suficiente, há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova que, em abstrato, teria o potencial de influenciar o julgamento da lide.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença tornada sem efeito.